Tribunal: TJBA
Processo: 8014686-28.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014686-28.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HANIEL SOUSA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, PERPETRADA PELA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Haniel Sousa Gomes, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do CP, concedendo, ao final, a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.

2.

O conjunto probatório é uníssono ao apontar que o Réu, no dia 23.11.2022, por volta das 20h30min, na Rua F V Serra, n° 13, bairro Primavera, Vitória da Conquista/BA, agindo mediante violência doméstica e familiar, ofendeu dolosamente a integridade corporal da sua companheira, inexistindo qualquer
comprovação de que houve injusta agressão anterior iniciada pela ofendida.

3.
Destaque-se ser assente o entendimento jurisprudencial pátrio, no sentido de que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, haja vista que comumente são praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, e,
in casu
, restou corroborada pelo laudo pericial e depoimento da testemunha arrolada pela acusação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8014686-28.2022.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apela
nte
Haniel Sousa Gomes
,
e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos,

em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

.